Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739236-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, WANDERLUCIO DE REZENDE, TAVIANA AREAL PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora